Tribunal: TJPA
Processo: 0875910-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875910-76.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDEO DJALMA COSTA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANDEO DJALMA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875910-76.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ANDEO DJALMA COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: WALDIR RODRIGUES LOPES

APELADO/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CADASTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EM CASOS ANÁLOGOS, RECAI NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. ART. 14, §1º DO CDC. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Volta-se a instituição financeira apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando como indevida a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II – Observando aos autos e aplicando a inversão do ônus probatório previsto no Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que o banco apelante deixou de comprovar que os cheques foram de fato emitidos pelo autor;

III – Não se acolhe a tese excludente de responsabilidade do banco, tendo em vista que a aplicação do CDC ao caso enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira em manter sua atividade bancária segura aos consumidores;

IV – A inclusão indevida do nome de consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito enseja o reconhecimento de dano moral presumido;

V – A despeito do debate recursal acerca do valor fixado a título de indenização por dano moral, percebe-se que o valor indenizatório fora estipulado de maneira justa pelo juízo singular, em consonância ao bem jurídico tutelado e o que compreende a jurisprudência pátria em casos análogos;

VI - Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875910-76.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ANDEO DJALMA COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: WALDIR RODRIGUES LOPES

APELADO/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ANDEO DJALMA COSTA DOS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida

pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano
.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor,

ANDEO DJALMA COSTA DOS SANTOS
, seria cliente da instituição financeira demandada, possuindo conta bancária na mesma para o recebimento de salário; 2) que, na oportunidade do requerimento de cartão de crédito, descobriu seu nome estava inserido pela requerida no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e no SERASA, sob a justificativa da devolução de dois de seus cheques por falta de previsão de fundos; 3) que nunca possuiu cheques referentes a sua conta corrente aberta na instituição; 4) por esse motivo, alegou que os cheques em questão possuem evidentes vícios; 5) que a negligência de instituição financeira ensejou em danos a sua imagem, fazendo medida de justiça a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral pleiteado em 30 (trinta) salários mínimos; 6) de outra forma, requereu em sede de tutela antecipada a retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; 7) para mais, demandou pela inversão do ônus da prova e a declaração de inexistência de débito que ensejou sua inclusão junto ao CCF.

Em decisão interlocutória, o juízo singular concedeu tutela antecipada de exclusão do nome do demandante junto ao cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Nesse mesmo ato decisório, também inverteu o ônus probatório (ID. 8929244).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pelo banco demandado (ID. 8929259), na qual argumentou, em síntese, pela licitude da inclusão do nome do autor junto ao cadastro de emitentes de cheques sem fundos.

Audiência de conciliação fora realizada, na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID. 8929318).

Posteriormente, réplica à contestação apresentada pela parte autora (ID. 8929319).

Despacho saneador fora proferido, a fim que as partes se manifestassem sobre o interesse de produção de outras provas (ID. 8929323). Desse impulso, ambas as partes pleitearam pelo julgamento antecipado (ID. 8929324 e ID. 8929326).

Prolatada sentença (ID. 8929340), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência dos débitos relativos aos cheques objeto do litígio. De outra forma, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela instituição financeira (ID. 8929342), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) as alegações do autor teriam sido genéricas, motivo pelo qual não se fazia possível reconhecer pelo vício na prestação do serviço; 2) que o caso enseja o reconhecimento de excludente de responsabilidade do banco, tendo em vista que se o caso importar o conhecimento de ato ilícito, esse não seria imputado a conduta da instituição financeira.

De outra forma, subsidiariamente, pleiteou pela redução do
quantum
indenizatório ou pelo reconhecimento do mero aborrecimento.

APELAÇÃO apresentada pelo outrora autor (ID. 8929346), peça recursal na qual aludiu pela reforma parcial da sentença, pleiteando pela majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875910-76.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ANDEO DJALMA COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: WALDIR RODRIGUES LOPES

APELADO/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações cíveis. Desse modo, estendo o benefício da justiça gratuita concedida em piso ao outrora requerente.

Por uma finalidade discursiva de encadeamento de argumentos, analisar-se-á primeiramente o recurso interposto pela instituição financeira demandada.

APELAÇÃO APRESENTADA PELA DEMANDADA - BANCO DO BRASIL SA

Em sede recursal, voltou-se o banco apelante contra sentença que julgou procedente o pleito do autor, declarando a inexistência dos débitos relativos à inclusão do nome do autor junto ao cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Por esse motivo, condenou-o ao pagamento de indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

De uma primeira forma, é importante ressaltar que o caso comporta a inversão do ônus probatório, a qual fora até mesmo decretada pelo juízo singular (ID. 8929244). Eis que, portanto, uma vez que a inversão não fora combatida em recurso de agravo de instrumento, conforme permite o inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015, denota-se incontroversa tal medida, fixada corretamente em estrita observância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Por essa via, sob a luz a luz do caso em tela, considerando que a particularidade da demanda circunda em perceber se os cheques foram ou não emitidos pelo autor, patente que o ônus probatório recai na instituição financeira ora apelante, tendo em vista a hipossuficiência probatória de qualquer consumidor em comprovar que não realizou a emissão de cheques sem fundos. Sobre o tema, é o que compreende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Assim, sopesando os documentos constantes nos autos, examina-se que o banco deixou de comprovar que fora efetivamente o requerente que emitiu os cheques cernes do litígio, motivo pelo qual competiu ao juízo reconhecer corretamente a inexistência dos débitos que ensejaram a inclusão do nome do autor junto ao CCF e ao SERASA.

Por outro lado, decerto que o caso incutiu em certo prejuízo à personalidade do autor, tendo em vista que a inclusão indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito enseja o reconhecimento de dano moral
in re ipsa.

Por essa via, não poderá prosperar a tese da apelante pela excludente de responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista que a relação de consumo entre as partes atrai o reconhecimento da responsabilidade objetiva do prestador de serviços por defeitos do produto. Eis que, portanto, depreende-se que a falha na segurança do serviço bancário repercute também na falha do serviço prestado, conforme assevera o §1º do art. 14 do CDC.

Examinemos o que dispõe o texto normativo e a jurisprudência:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO, COM EMISSÃO DE CHEQUES E COMPRAS NO CARTÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
, "IN RE IPSA" -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- MANUTENÇÃO DO VALOR. A inscrição do nome do finado genitor da apelada em cadastro de inadimplentes, por força de débitos advindos de conta bancária aberta por falsário, por si só gera o direito à indenização por danos morais, prescindindo da prova do efetivo abalo à honra e à reputação, que, "in casu", é presumido.

Conforme julgados reiterados do STJ, inclusive em recurso representativo de controvérsia, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, o que perfaz o fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. O banco, que se obriga a zelar pelo dinheiro do correntista/poupador, deve agir com extremo cuidado e bom-senso para evitar fraudes como a que ocorreu.

O quantum da indenização por danos morais deve se orientar pelo princípio da razoabilidade, observando-se a "intensidade e duração do sofrimento experimentado pela conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (Sérgio Cavalieri Filho). (TJMG - Apelação Cível 1.0105.09.321426-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 31/08/2017)

Portanto, diante do até então exposto, compreende-se que a instituição financeira restou responsável pelo dano moral suportado pelo autor. Desse modo, percebe-se que a controvérsia recursal agora se restringiu ao debate sobre o valor indenizatório. Assim, passarei a análise do recurso interposto pelo outrora autor, o qual pleiteia pela majoração do
quantum
indenizatório. Nesse movimento, cumpre ressaltar, observa-se se mantém atento ao fato do banco apelante pleitear pela redução do valor compensatório.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR - WILSON JOSE DE SOUZA

Desse modo, uma vez considerada como indevidas a inclusão do nome do autor junto à órgãos de proteção ao crédito, patente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação por dano moral. No tocante a isso, a parte ora apelante interpôs a presente apelação para majoração do
quantum
indenizatório, enquanto a instituição financeira ora apelada pleiteia a redução desse valor.

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

“ (...) a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência.
Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece
–
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular se denota justo.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023